Tribunal: TJDFT
Processo: 0009994-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Conjunto probatório composto pela prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da arma de fogo com munição deflagrada, confirmando a realização de disparos em zona habitada, configurando o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003.

Apelo desprovido.